Tribunal: TJSP
Processo: 1012099-15.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Urgência. Inércia de atendimento. Deslocamento de retina. Remarcação injustificada do procedimento. Conduta abusiva da clínica conveniada. Dano moral. Negativa de atendimento urgente constitui fundamento para o pleito indenizatório. Fixação em R$8.000,00. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.